Tribunal: TJDFT
Processo: 0707753-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES DE INÉPCIA DO RECURSO E DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. MÉRITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE E DE TRANSMISSÃO DE DADOS SOBRE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. TESE DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇAO JURÍDICA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA AUTORA. INOBSERVÂNCIA DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA VEDAÇÃO AO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS VALORES INDICADOS NAS DUPLICATAS LEVADAS A PROTESTO. RELAÇÃO JURÍDICA DECORRENTE DE NEGÓCIO JURIDICO CELEBRADO DE FORMA VERBAL DEVIDAMENTE COMPROVADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
1. A reprodução de trechos da inicial, da réplica e de petição avulsa como substrato da pretensão recursal não configura falta de impugnação aos fundamentos da sentença, quando tais fundamentos se mostrarem suficientes para ensejarem, em tese, a cassação ou a reforma do decisum.
1.1. Presente a percepção de que a hipótese reflete o exercício dialético do direito de ação, mediante o confronto de teses e argumentos, assim como restando evidenciado que a apelante indicou expressamente os motivos pelos quais pretende a reforma da r. sentença, atendendo satisfatoriamente os requisitos previstos no artigo 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, não há como ser acolhida a preliminar de inépcia do recurso, por violação do princípio da dialeticidade
2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, [É] vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.
2.1. O instituto da preclusão constitui-se na perda do direito de praticar determinado ato processual, seja pelo decurso do prazo, pela incompatibilidade do ato em relação à conduta adotada pela parte, ou pelo exercício prévio da faculdade.
2.2. A afirmação feita pela apelante, em resposta ao despacho para especificação de provas, de que os elementos probatórios eram suficientes e o requerimento para que ocorresse o julgamento antecipado da lide, em mais de uma ocasião, caracteriza a preclusão lógica, a tornar inviabilizada a discussão da matéria em grau de recurso de apelação.
2.3. Há manifestações antagônicas da apelante no processo, de modo que deve prevalecer a anterior em que ela afirmou que não tinha interesse na produção de outras provas e pleiteou o julgamento antecipado da lide, uma vez que, a partir desse ato operou-se a preclusão e o processo foi julgado, exatamente pelo reconhecimento feito pela magistrada de que a questão estava suficientemente comprovada nos elementos de prova coligidos, mostrando-se desnecessária a obtenção de outras provas sem que isso configure cerceamento de defesa.
3. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé (CC, artigo 422).
3.1. O ordenamento jurídico brasileiro adota, como consectário da boa-fé objetiva, a vedação ao venire contra factum proprium, a qual rejeita o comportamento contraditório das partes no âmbito de determinado vínculo contratual, visando proteger a parte contra aquele que deseja exercer um status jurídico em contradição com um comportamento assumido anteriormente.
4. Emergindo do acervo probatório constante dos autos, a constatação de que as partes litigantes teriam celebrado negócio jurídico verbal, objetivando a prestação de serviços de desenvolvimento e manutenção de software e serviços de integração e interoperabilidade entre sistemas de informação para envio de dados referentes a contratos de financiamentos de veículos com cláusula de alienação fiduciária, mostra-se inviabilizado o acolhimento da tese de inexistência de vínculo obrigacional e do débito decorrente das duplicatas emitidas em virtude dos serviços prestados.
5. Preliminares rejeitadas. Apelação cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados.